Tribunal: CARF
Processo: 10325.720835/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PENALIDADE. CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante em desfavor do normal funcionamento dos equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) enseja a aplicação da multa de 100% do valor comercial da mercadoria produzida.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a lei revogadora dos dispositivos legais que fundamentaram o lançamento da multa regulamentar reedita os mesmos comandos em artigo próprio. Não há que se falar, também, em retroatividade benigna quando um ato administrativo superveniente altera a forma de cumprimento de obrigações acessórias, pois a lei instituidora de penalidade só pode sofrer alteração ou ser revogada por outra lei.
RESSARCIMENTO À CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB). NATUREZA JURÍDICA.
A instalação do Sicobe é uma obrigação acessória, instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo, fato esse que a diferencia do fato gerador de uma taxa (obrigação principal), qual seja, o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público, configurando-se o ressarcimento à CMB uma receita originária da União decorrente das atividades por ela desempenhadas.
MULTA. PREVISÃO NORMATIVA.
A interrupção da manutenção preventiva e corretiva do Sicobe pela CMB, em virtude do não recolhimento dos valores devidos a título de ressarcimento, caracteriza a anormalidade no funcionamento do Sicobe para fins de se ter por configurada a hipótese de incidência da penalidade.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720835/2012-12
ACÓRDÃO
3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBI INDÚSTRIA DE BEBIDAS IMPERATRIZ LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012,
31/03/2012, 30/04/2012
SICOBE.
PREJUÍZO
AO
NORMAL
FUNCIONAMENTO.
PENALIDADE.
CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante em desfavor do normal funcionamento
dos equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de
Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) enseja a aplicação da multa de
100% do valor comercial da mercadoria produzida.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a lei revogadora dos
dispositivos legais que fundamentaram o lançamento da multa
regulamentar reedita os mesmos comandos em artigo próprio. Não há que
se falar, também, em retroatividade benigna quando um ato
administrativo superveniente altera a forma de cumprimento de
obrigações acessórias, pois a lei instituidora de penalidade só pode sofrer
alteração ou ser revogada por outra lei.
RESSARCIMENTO À CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB). NATUREZA
JURÍDICA.
A instalação do Sicobe é uma obrigação acessória, instituída no interesse
da arrecadação ou da fiscalização do tributo, fato esse que a diferencia do
fato gerador de uma taxa (obrigação principal), qual seja, o exercício do
poder de polícia ou a prestação de um serviço público, configurando-se o
ressarcimento à CMB uma receita originária da União decorrente das
atividades por ela desempenhadas.
MULTA. PREVISÃO NORMATIVA.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
2
A interrupção da manutenção preventiva e corretiva do Sicobe pela CMB,
em virtude do não recolhimento dos valores devidos a título de
ressarcimento, caracteriza a anormalidade no funcionamento do Sicobe
para fins de se ter por configurada a hipótese de incidência da penalidade.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte
acima identificado para se contrapor ao lançamento de ofício consistente em multa regulamentar
resultante de anormalidade detectada no funcionamento do Sicobe (Sistema de Controle de
Produção de Bebidas).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a anormalidade do funcionamento do
Sicobe foi constatada em procedimento fiscal, tendo a Casa da Moeda do Brasil informado o não
ressarcimento pela empresa dos procedimentos de manutenção preventiva/corretiva no período
de abril a agosto de 2011.
Nesse contexto, o contribuinte foi intimado para providenciar o ressarcimento
devido no prazo de dez dias, sob pena de caracterização de anormalidade do funcionamento do
Sicobe, nos termos dos arts. 8o-A e 13, § 4o, da IN RFB no 869/2008, mas sem sucesso.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
3
Transcorrido o prazo para a regularização, sem nenhuma providência tomada pelo
sujeito passivo, foi editado, em 09/11/2011, o Ato Declaratório Executivo Cofis no 59, em que se
registrou a caracterização de anormalidade do funcionamento do sistema, sendo, então, exigida a
multa correspondente a 100% do valor comercial da mercadoria produzida prevista no art. 30 da
Lei no 11.488/2007, c/c o art. 58-T da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.827/2008, e disciplinada pelo art. 13 da Instrução Normativa RFB no 869/2008.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando o seguinte: (i) ilegalidade e inconstitucionalidade do “ressarcimento” do Sicobe, (ii)
caráter confiscatório da multa e (iii) inexistência de previsão legal para a aplicação da multa, haja
vista que somente a IN RFB no 869/2008 estende a respectiva aplicação para o caso de falta de
pagamento da taxa de “ressarcimento” do Sicobe.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012,
31/03/2012, 30/04/2012
MULTA. ANORMALIDADE NO FUNCIONAMENTO DO SICOBE.
A ação ou omissão tendente a prejudicar a obrigatoriedade de ressarcir a Casa da
Moeda do Brasil pela utilização do SICOBE, caracterizada a respectiva
anormalidade de funcionamento, implica a imposição de multa correspondente a
100% do valor comercial da mercadoria produzida em cada período de apuração,
no período de constatação da irregularidade, em montante global não inferior a
R$ 10.000,00.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2020 (fl. 151), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2020 (fl. 152) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa, sendo referenciado o acórdão CARF no 3402-004.133, em que obtivera
decisão favorável acerca da mesma matéria destes autos, com o cancelamento do auto de
infração.
Informou-se, ainda, que a Casa da Moeda ajuizara ação judicial com o objetivo de
condená-lo ao pagamento de R$ 735.067,14 por utilização do Sicobe, ação essa julgada
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
4
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração consistente em multa
regulamentar resultante de anormalidade detectada no funcionamento do Sicobe (Sistema de
Controle de Produção de Bebidas).
Como bem destacado pelo Recorrente, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF decidiu, no acórdão no 3402-004.133, 23/05/2017, cancelar o auto
de infração de mesma natureza do aqui exigido, tendo o mesmo contribuinte como recorrente,
cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012,
30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013,
31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013,
30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
MULTA. SICOBE. ANORMALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a norma nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
falta de pagamento de tributo.
Recurso voluntário provido
Reproduz-se, na sequência, o voto condutor do referido acórdão:
Como se sabe, o agente administrativo e também o julgador do CARF ou da DRJ
não podem se furtar a cumprir a lei, nos termos do art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
Nesse sentido também dispõe a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". Assim, não se
toma conhecimento das alegações da recorrente de inconstitucionalidade da
multa.
Não obstante isso, verifica-se a existência de questão de questão de ordem
pública que pode ser apreciada pelo julgador independentemente de alegação
das partes, qual seja, a retroatividade benigna.
Os artigos 58-T da Lei no 10.833/2003 e 30 da Lei no 11.488/2007 assim
dispunham à época dos fatos:
Lei no 10.833/2003:
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que
trata o art. 58-A desta Lei1 ficam obrigadas a instalar equipamentos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
5
contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo
de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que
couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no 11.827, de 2008)
(Regulamento)(Revogado pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
(...)
Lei no 11.488/2007:
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do
valor comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez
mil reais):
I - se, a partir do 10o (décimo) dia subsequente ao prazo fixado para a
entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28
desta Lei não tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado
pelo fabricante;
II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que
se refere o § 2o do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante
tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou,
mesmo após a sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.
§ 2o A ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo
caracteriza, ainda, hipótese de cancelamento do registro especial de que
trata o art. 1o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, do
estabelecimento industrial.
Posteriormente à autuação, a Lei no 13.097/2015 revogou o art. 58-T da Lei no
10.833/2003, o qual dispunha sobre as obrigações acessórias de instalar
equipamentos contadores de produção para empresas que industrializam as
bebidas especificadas, bem como determinava, em caso de irregularidade quanto
a essa obrigação acessória, a aplicação da multa prevista no art. 30 da Lei
n°11.488/2007, cabível originalmente no âmbito do controle de cigarros; mas
manteve a mesma determinação nos arts. 14 e 35, nos seguintes termos:
LEI No 13.097, de 19 de janeiro de 2015 - DOU de 20.1.2015
Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da
legislação aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição
para o PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-
Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos
pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
6
industrialização e comercialização dos produtos classificados nos
seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011: (Vigência) Regulamento (Vigência)
I - 2106.90.10 Ex 02;
II - 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00;
III - 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e IV -
22.02.90.00 Ex 03 e 22.03.
Parágrafo único. O disposto neste artigo, em relação às posições 22.01 e
22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, chás,
refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas
energéticas e compostos líquidos prontos para o consumo que
contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona,
taurina ou cafeína.
(...)
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que
trata o art. 14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de
produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto,
de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as
disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007. (Vigência) Regulamento (Vigência)
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade
de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 168. Esta Lei entra em vigor:
(...)
III - no 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao de sua
publicação, em relação aos arts. 14 a 39;
(...)
Art. 169. Ficam revogados:
(...)
III - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação desta Lei:
(...)
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a 58-V
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
7
(...)
No entanto, mediante o Ato Declaratório Executivo Cofis no 75, de 17 de
outubro de 2016, publicado no DOU de 18/10/2016 (seção 1, pág. 12), a
recorrente foi dispensada da obrigação de utilização do SICOBE, nos seguintes
termos:
Dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle
de Produção de Bebidas (Sicobe).
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de
2008, declara:
Art. 1o Ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas,
relacionados no anexo único deste ato, desobrigados – a partir de 13 de
dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção
de Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no 869, de
2008.
Art. 2o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS ANEXO ÚNICO
(...)
Posteriormente, a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE foi estendida
para todas as pessoas jurídicas que antes eram obrigadas, conforme Ato
Declaratório abaixo transcrito:
Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de 12 de dezembro de 2016,
publicado no DOU de 14/12/2016 (seção 1, pág. 15)
Dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de Controle
de Produção de Bebidas (Sicobe).
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de
2008, declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016,
ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas,
relacionados no anexo único, desobrigados – a partir de 13 de
dezembro de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção
de Bebidas (Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no 869, de
2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não
estiverem relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão
igualmente desobrigadas a partir da data constante no art. 1o.
[destaquei]
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
8
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
FLÁVIO VILELA CAMPOS
Anexo único
(...)
Assim, diante da dispensa de obrigatoriedade de utilização do SICOBE -Sistema
de Controle de Produção de Bebidas para todas as pessoas jurídicas antes
obrigadas, tem-se que a anormalidade de funcionamento desse sistema deixou
de ser tratada como contrária a qualquer exigência de ação e omissão.
Conforme decidido TRF 3a Região (Relatora: Eliana Marcelo) na Apelação Cível
cuja ementa segue abaixo, o custeio dos serviços de instalação e manutenção dos
equipamentos do SICOBE não tem natureza de tributo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE CONTROLE DE
PRODUÇÃO DE BEBIDAS -SICOBE. ATRIBUIÇÃO DA CASA DA MOEDA.
MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO. NATUREZA DE RESSARCIMENTO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA DO ARTIGO 13 DA IN RFB No 869/08.
POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, pelos serviços prestados
de integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de
todos os equipamentos do SICOBE, não se enquadra no conceito de
tributo. Precedente desta Corte Regional.
2. O art. 58-T da Lei n.o 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n.o
11.827/2008, fruto da conversão da Medida Provisória n.o 436/2008,
criou para as empresas que industrializam alguns tipos de bebidas, a
obrigação tributária acessória de permitir a instalação de contadores de
produção, a cargo da Casa da Moeda do Brasil, assim como custear os
serviços por esta prestados de "integração, instalação e manutenção
preventiva e corretiva de todos os equipamentos", na forma de
ressarcimento. O ressarcimento não se confunde com a obrigação
acessória de permitir a instalação dos equipamentos, mas lhe é
decorrente, possuindo, portanto, natureza de custeio dos serviços de
instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do
SICOBE, realizados pela Casa da Moeda do Brasil, como prevê o artigo
28, § 2o da Lei n.o 11.488/2007.
3. A primeira relação jurídica, obrigação acessória de permissão de
instalação dos equipamentos, tem como sujeitos a União e a empresa
produtora, decorrendo de exigência da arrecadação e fiscalização. Já, no
tocante à relação ensejadora do ressarcimento, tem-se como sujeitos a
Casa da Moeda do Brasil e a empresa fabricante, não havendo que se
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
9
falar, destarte, em tributo, porque a Casa da Moeda não é ente
tributante e porque se trata de relação jurídica de cunho privado.
Destarte, não se trata de imposto, pois este não se confunde com o
custeio, em sentido amplo, do selo e equipamentos necessários,
embora estes sejam destinados a garantir sua cobrança, configurando
mera obrigação acessória e não principal (tributo).
4. Não há falar, ainda, em taxa porquanto a hipótese de ressarcimento
do custo do equipamento não se confunde com o exercício do poder
de polícia administrativa ou com o uso de serviço público, já que não
se trata de utilização de serviço público específico e divisível,
tampouco de preço público, porquanto não decorre de obrigação
assumida voluntariamente.
5. Não se tratando de tributo, mas de cobrança de obrigação decorrente
de relação de direito privado, não tem pertinência a Súmula 70 ("É
inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para
cobrança de tributo") ou a Súmula 323 ("É inadmissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos"), ambas
do Supremo Tribunal Federal.
(...)
14. Não há no agravo elementos novos capazes de alterar o
entendimento externado na decisão monocrática. 15.
Agravo não provido.
(TRF-3 - AMS: 00033996420134036110 SP 0003399-64.2013.4.03.6110,
Relator: JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, Data de Julgamento:
28/01/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1
DATA:05/02/2016)
Dessa forma, tendo em vista que também não constam nos autos qualquer
informação acerca de eventual ato fraudulento, entendo aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b" do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
10
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar integralmente a exigência tributária.
Contudo, o entendimento adotado no acórdão supra, exarado em 23/05/2017, não
coincide com a jurisprudência da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com a
qual o presente voto se alinha, adotando-se o mesmo fundamento do acórdão no 9303-013.943,
de 12/04/2023, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Data do fato gerador: 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, 31/01/2010,
28/02/2010, 31/03/2010
SICOBE. MULTA. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão praticada
pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do equipamento
que compõe o SICOBE (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), aplica-se no
caso de omissão caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do
Brasil, responsável pela manutenção preventiva /corretiva.
SICOBE. MULTA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A exigência da obrigação prevista no art. 58-T da Lei no 10.833/2003, foi
revogada pelo art. 169, inc. III, "b" da Lei 13.097/2015. Porém a exigência, de
natureza idêntica, foi reestabelecida pela mesma lei, em seu art. 35. Portanto
incorreta a afirmativa que a exigência deixou de existir e que seria aplicável, no
caso, a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN. (g.n.)
Reproduz-se, na sequência, o voto condutor do acórdão 9303-013.943, aqui
adotado como razão de decidir:
No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação da retroatividade benigna da Lei no
13.097/2015, que revogou o SICOBE (art. 58-T, da Lei no 10.833/2003), nos
termos do art. 106 do CTN.
No caso dos presentes autos, a COFIS, com base no art. 8o da IN RFB 869/2008,
publicou o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 42, de 22/09/2009, conferindo o
prazo de 30 (trinta) dias para a instalação do SICOBE, ou seja, com termo final em
22/10/2009.
O contribuinte RAGI REFRIGERANTES, entretanto, não instalou o SICOBE ao final
deste prazo, motivo pela qual sofreu a presente autuação. Em sua defesa, alegou
diversas dificuldades técnicas para poder cumprir todas as exigências
estabelecidas pela CMB. Tal obrigação foi cumprida pelo contribuinte em
18/04/2011, conforme Termo de Encerramento de Diligência, às fls. 544/545.
O art. 58-T da Lei no 10.833/2003 foi revogado pela Lei no 13.097/2015, que, no
entanto, manteve a determinação de exigência de instalar equipamentos
contadores de produção, em seu art. 35. Nesse sentido, a revogação da
obrigatoriedade de instalação dos equipamentos pelo art. 36 da MP no 2.158-
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
11
35/2001 não tornava aplicável a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, b
do CTN ao caso concreto, pois não deixou de tratar a falta de atendimento ao
prazo para instalação do SICOBE como contrária a uma exigência de ação.
De outro lado, o que autorizou a aplicação da retroatividade benigna nos
presentes autos foi a publicação, em 17/10/2016, do Ato Declaratório Executivo
Cofis no 75, dispondo sobre a não obrigatoriedade de utilização do Sistema de
Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) para os estabelecimentos industriais
relacionados em seu anexo único:
(...)
Na sequência, foi publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de
12/12/2016, estendendo a não obrigatoriedade de utilização do SICOBE para
todas as pessoas jurídicas que antes eram obrigadas:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso da atribuição que lhe
confere o art. 8o da Instrução Normativa RFB no 869, de 12 de agosto de
2008, declara:
Art. 1o Em complemento ao ADE Cofis no 75, de 17 de outubro de 2016,
ficam os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas,
relacionados no anexo único, desobrigados – a partir de 13 de dezembro
de 2016 – da utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
(Sicobe) de que trata a Instrução Normativa RFB no 869, de 2008.
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ao Sicobe e que, porventura, não
estiverem relacionadas neste ato, ou naquele supramencionado, estão
igualmente desobrigadas a partir da data constante no art. 1o.
Art. 3o Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
Portanto, o que autorizou a não instalação do SICOBE não foi a inexistência de
disposição legal nesse sentido, mas a publicação de Ato Declaratório Executivo,
ao qual não se aplicam os efeitos da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, “b” do CTN.
Em outras ocasiões, esta Conselheira Relatora entendeu pela aplicação da
retroatividade benigna, nos mesmos moldes do voto vencido do Nobre
Conselheiro Lázaro Antônio de Souza Soares, que considerou ser plenamente
aplicável a retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea "b" do CTN.
No entanto, refletindo melhor sobre o tema e debatendo a matéria com esta
Egrégia 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, chega-se à conclusão de
que em nenhum momento a legislação deixou de exigir uma ação, qual seja, a
instalação do SICOBE. O afastamento da obrigatoriedade do referido controle
deu-se por meio de Ato Declaratório Executivo, o qual só pode ser aplicado a
partir de sua publicação, não abrangendo períodos anteriores, nos quais
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
12
permanecia hígida a exigência do cumprimento do prazo para instalação do
SICOBE.
Dessa forma, a pretensão do Contribuinte exposta em seu recurso especial não
merece prosperar.
Acrescente-se que a matéria relativa à possibilidade de ser aplicada a
retroatividade benigna da lei no 13.097/2015, que revogou o SICOBE, já foi
objeto de análise por ocasião do julgamento consubstanciado no Acórdão no
9303-007.463, de 20 de setembro de 2018. Nessa oportunidade, esta Conselheira
passa a acompanhar o posicionamento do voto vencedor externando no acórdão
no 9303-007.463, do Ilustre Ex-Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
entendimento que veio se consolidando na jurisprudência da 3a Seção de
Julgamento do CARF, adotando-se os seus fundamentos como razões de decidir
do presente julgado, conforme autorizado pelo art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99:
[...]
Trata-se de recurso especial de divergência por meio do qual o
contribuinte recorreu da decisão que (i) reconheceu a concomitância de
processos administrativo e judicial em relação a parte da matéria objeto
do recurso voluntário e (ii) decidiu pela procedência da autuação fiscal
em relação à exigência de multa por falta de manutenção preventiva e
corretiva do Sicobe – Sistema de Controle de Produção de Bebidas.
O recurso especial, conforme se depreende da decisão tomada em sede
de exame de admissibilidade (e-folhas 620), confirmada pelo Despacho
em Agravo (e-folhas 638), foi admitido apenas em relação ao item (ii)
acima.
Da controvérsia narrada nos autos, depreende-se que único aspecto a
ser considerado sobre a matéria submetida a esta instância especial diz
respeito à revogação da exigência originalmente prevista no artigo 58-T
da Lei 10.833/2003 pelo art. 169 da Lei 13.097/2015 e, em
consequência, à aplicação da legislação novel a fatos pretéritos, por
força do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional.
A exigência de que se trata refere-se à obrigação de que determinadas
empresas fabricantes de determinadas classes de produtos instalassem
e utilizassem equipamentos contadores de produção e aparelhos para o
controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos, tal como
especificados na Lei 11.488/20071. Na hipótese de impedimento ou
retardo da instalação dos equipamentos ou mesmo no caso que, após
instalados, fosse verificado algum tipo de prejuízo ao seu funcionamento
normal, por ação ou omissão do fabricante, a legislação cominava multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor comercial da mercadoria
produzida em cada período de apuração.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
13
Para maior clareza, transcrevem-se as disposições legais vigentes à
época dos fatos que deram ensejo à atuação.
Lei 10.833/2003
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que
trata o art. 58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos
contadores de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do
tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se,
no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei no 11.827,
de 2008) (Revogado pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Lei 13.097/2015 Art. 169. Ficam revogados:
(...)
III - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao
da publicação desta Lei:
(...)
b) os incisos VII a IX do § 1o do art. 2o, e os arts. 51, 53, 54 e 58-A a
58-V da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Também não discute a efetiva revogação do art. 58T da Lei
10.833/2003. As disposições legais acima reproduzidas são de clareza
meridiana. A alínea “b” do inciso III do art. 169 da Lei 13.097/2015
revogou expressamente, dentre outros, os artigos 58-A a 58-V da Lei
no 10.833/2003. Nesse rol, como não é difícil concluir, está incluído o
art. 58-T.
De fato, , a questão nuclear do litígio encontra-se nas disposições legais
inseridas no art. 35 da mesma Lei 13.097/2015, pois, se, por um lado, o
art. 169 da Lei revogou a exigência prevista no art. 58-T da Lei
10.833/2003, o art. 35, simultaneamente, estabeleceu obrigação
idêntica, fazendo, também, idêntica remissão às especificações
contidas nos arts. 27 a 30 da Lei 11.488/2007 senão vejamos.
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que
trata o art. 14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores
de produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de
produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que
couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá a forma, limites, condições e prazos para a aplicação da
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
14
disposto no art. 36 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001
De fato, identifica-se, apenas, uma ligeira distinção dentre os produtos
de que trata o art. 14 da Lei 13.097/2015 e os produtos relacionados
no art. 58-A da Lei 10.833/2003, o que, contudo, não tem qualquer
relevância para o deslinde do caso concreto (sequer foi aventado pelas
partes).
Entendido isso, é possível que se reduza a lide à seguinte questão: na
hipótese de revogação de artigo de lei que especifica conduta e
penalidade que se mantém vigentes por força de sua concomitante e
imediata
reinserção
no
ordenamento
jurídico,
consideram-se
derrogadas a exigência e a pena especificadas tanto no artigo revogado
quanto na novel legislação?
Penso que para melhor refletir, seja pertinente reler o conteúdo
normativo insculpido nos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional,
que versam sobre critérios gerais de aplicação da legislação tributária e
hipóteses de retroação da lei que se revele mais benéfica ao
contribuinte.
CAPÍTULO III Aplicação da Legislação Tributária
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do
artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Como consta, em regra geral, a lei aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, podendo ser aplicada a fatos
pretéritos se (i) for expressamente interpretativa, ou, tratando-se de
ato não definitivamente julgado; (ii) deixe de defini-lo como infração;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
15
(iii) deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, ou ainda, (iv) quando lhe comine penalidade menos severa.
Aqui, não se trata de hipótese de legislação de natureza interpretativa.
Assim, devem ser consideradas apenas as hipóteses (ii), (iii) e (iv) acima.
Em linhas gerais, é possível dizer que os três itens acima destacados
referem-se ou à legislação que revoga exigência antes determinada em
lei ou revoga a penalidade a ela cominada ou, ainda, à legislação que
comina penalidade mais branda à exigência não revogada.
Como espero que tenha ficado claro nas considerações preliminares do
vertente voto, a exigência antes expressa na Lei 10.833/2003 e a
penalidade a ela vinculada não deixaram de existir nem pelo mais
breve lapso de tempo.
Ora, a toda evidência, o que legislador buscou prevenir por meio do art.
106 do Código Tributário Nacional foi o direito do apenado a um
tratamento equânime sempre que o Estado decida abrandar, no todo
ou em parte, exigência imposta aos contribuintes. No caso concreto,
não houve qualquer espécie de abrandamento, muito menos de
revogação. A conduta continuou sendo exigida e a penalidade
permaneceu igual. Aliás, merece destaque o fato de que elas sequer
estavam especificadas no artigo de lei revogado, mais sim nos arts. 27
a 30 da Lei no 11.488/2007. O art. 58T da Lei 10.833/2003, assim como
o art. 35 da Lei 13.097/2015, apenas identificam quais empresas
estavam obrigadas a observar o disposto na Lei no 11.488/2007.
Sem margem de dúvida, não é caso de aplicação retroativa da
legislação tributária mais benéfica ao contribuinte.
E, com muito menos razão haveria porque se falar em revogação da
exigência contida em lei em razão da edição dos Atos Declaratórios
Executivos nos 75 e 94 de 2016.
De imediato, há que se sublinhar que nenhum ato declaratório editado
no âmbito da Secretaria da Receita Federal pode ter por finalidade a
derrogação de disposição legal acerca de determinada matéria. Como a
ninguém é dado desconhecer, trata-se de normas de diferente
hierarquia, do que resulta, por si só, inadmissível que se cogite que os
ADEs tenham revogado exigência determinada em Lei. Assim, não há
como cogitar a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional em
razão da edição dos ADEs supracitados. Se a exigência está prevista em
lei, somente a lei pode revogá-la.
Ademais, trata-se de atos executivos e não interpretativos. Têm por
escopo ordenar a forma e os critérios de execução da exigência
especificada em lei e não interpretá-la.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
16
No caso, determinaram que, a partir de 13 de dezembro de 2016, os
estabelecimentos industriais envazadores de bebidas estavam
desobrigados da utilização do Sistema de Controle da Produção de
Bebidas – Sicobe. Ou seja, os Atos Declaratórios apenas alteraram o
sistema de controle de produção nesse segmento de mercado
específico.
Ora, alterações de sistemas e critérios do controle exercido pela
Secretaria da Receita Federal sobre as operações de mercado são
extremamente comuns e decorrem das mais diversas razões e eventos.
No caso concreto sabe-se que, a partir de determinado momento,
levantaram-se questionamentos acerca da conformidade do Sicobe às
necessidades da Secretaria para o controle das operações processadas
nesse segmento de mercado. Por conta disso, foi editada a Portaria no
638, de 10 de agosto de 2015. Transcrevem-se excertos do texto
extraído do Diário Oficial da União do dia 11/08/2015.
Art. 1o Instituir Comissão Especial destinada a proceder à análise
econômico-financeira, bem como avaliar a conformidade das
informações de interesse fiscal do Sistema de Controle de Produção
de Bebidas (Sicobe), integrada pelos seguintes servidores:
(...)Art. 2o A Comissão Especial deverá apresentar relatório final
abrangendo os seguintes aspectos.
I – resultado da arrecadação federal antes e após a instalação do
Sicobe;
II – avaliação do custo-benefício do serviço Sicobe;
III – sugestões de racionalização dos atuais custos e resultados
auferidos com a utilização do sistema;
IV – sugestões de racionalização dos atuais requisitos e
funcionalidade do Sicobe que garantam o controle fiscal com
menores custos administrativos com a utilização do sistema ou com
outras ferramentas alternativas de controle fiscal no âmbito do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped);
V – cumprimento dos requisitos de funcionalidade do Sicobe,
previstos no art. 2o, § 2o, da IN RFB no 869, de 12 de agosto de 2008,
e no Ato Declaratório Executivo Cofis no 45, de 10 de junho de 2015;
VI – avaliação da operação do Sicobe, em especial de suas
funcionalidades de registro e de transmissão de dados para a RFB;
VII – revisão dos atos infralegais editados pela RFB relacionados ao
Sicobe;
VIII – quaisquer outros assuntos que a comissão julgar pertinente em
relação ao tema.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
17
(...)
A Comissão chegou à conclusão de que o Sicobe não atendia às
necessidades de controle desse segmento de mercado. Em decorrência
disso, foram editados os Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de
2016. O controle da produção dos estabelecimentos industriais
envazadores de bebidas voltou a ser feito por meio de selagem.
Como se vê, não há qualquer razão para que se avente a possibilidade
de que os Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016 tenham
deixado de considerar o ato como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, atraindo, por conta disso, o disposto na alínea “b” do
inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Eles tiveram por
finalidade, exclusivamente, adequar o sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal às necessidades das partes envolvidas.
Eles apenas alteraram o modo de controle do setor de bebidas. Ora,
isso é pra lá de comum. É de se perguntar: se importação de
determinada mercadoria passa a ser dispensada de licenciamento de
importação a partir de determinado momento é possível dizer que isso
se aplica retroativamente? Óbvio que não. Os controles são definidos
para o momento.
[...]
Em vista de todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação da retroatividade
benigna da Lei no 13.097/2015, que revogou o SICOBE, nos termos do art. 106 do
CTN. (destaques nossos)
Esse entendimento da CSRF já foi adotado por este relator no acórdão 3201-
008.217, de 26/04/2021, nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/08/2016
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PENALIDADE. CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante em desfavor do normal funcionamento dos
equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de Controle de
Produção de Bebidas (Sicobe) enseja a aplicação da multa de 100% do valor
comercial da mercadoria produzida.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a lei revogadora dos dispositivos
legais que fundamentaram o lançamento da multa regulamentar reedita os
mesmos comandos em artigo próprio. Não há que se falar, também, em
retroatividade benigna quando um ato administrativo superveniente altera a
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
18
forma de cumprimento de obrigações acessórias, pois a lei instituidora de
penalidade só pode sofrer alteração ou ser revogada por outra lei.
(...)
I. Sicobe. Multa. Retroatividade benigna.
Inicialmente, o Recorrente pleiteia a aplicação do instituto da retroatividade
benigna, previsto na alínea “b” do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional (CTN), aduzindo não mais haver previsão legal à multa na hipótese de
anormalidade do funcionamento do Sicobe.
Segundo ele, posteriormente à autuação sob comento, a Lei no 13.097/2015
revogou o art. 58-T da Lei no 10.833/2003, o qual dispunha sobre as obrigações
acessórias de instalar equipamentos contadores de produção para empresas que
industrializassem os produtos previstos no art. 58-A da mesma lei, sendo
determinado, ainda, que, em caso de irregularidade quanto à obrigação acessória,
devia-se aplicar a multa prevista no art. 30 da Lei n° 11.488/2007.
O Recorrente destaca, também, o fato de que, por meio do Ato Declaratório
Executivo Cofis no 75, de 17/10/2016, ele foi expressamente dispensado da
obrigação de utilização do Sicobe, dispensa essa posteriormente estendida a
todas as demais pessoas jurídicas, conforme o Ato Declaratório Executivo Cofis no
94, de 12/12/2016, razão pela qual o descumprimento da norma deixou de existir,
atraindo a aplicação retroativa da lei revogadora, nos termos das alíneas “a” e “b”
do inciso II do art. 106 do CTN, conforme decisões do CARF e do TRF1 nesse
mesmo sentido.
Contudo, a revogação invocada pelo Recorrente não alcançou o art. 30 da Lei no
11.488/2007, que vem a ser o dispositivo em que se fixou a multa aplicada
nestes autos (100% do valor comercial da mercadoria). Inobstante a revogação
do art. 58-T pela Lei no 13.097/2015, em que se criou a obrigação de instalação
do Sicobe e se determinou sua regulamentação pela Receita Federal, as mesmas
regras passaram a constar do art. 35 da nova lei, inexistindo, portanto, a
possibilidade de aplicação da retroatividade benigna, pois que o mesmo
comando não perdeu eficácia após a edição da lei invocada pelo Recorrente,
verbis:
Lei no 13.097/2015
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata
o art. 14 ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de
produção, que possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de
embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no que couber, as
disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007. (Vigência) Regulamento (Vigência)
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma, limites, condições e prazos para a aplicação da obrigatoriedade
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
19
de que trata o caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 36 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (g.n.)
No que se refere à alegação do Recorrente de que, com a edição dos Atos
Declaratórios Executivos (ADE) da Cofis, a utilização do Sicobe deixou de ser
obrigatória e que por isso não se podia dele exigir a multa aplicada, há que se
ressaltar que os fatos controvertidos nos pressentes autos ocorreram em
fevereiro a outubro de 2016, período em que o Recorrente se encontrava
obrigado à utilização do Sicobe, inexistindo autorização legal, ou mesmo
infralegal, autorizando a aplicação retroativa dos referidos ADEs.
É inconcebível que um mero ato administrativo, no caso o ADE Cofis no 75/2016,
pudesse ter o condão de extinguir uma obrigação que se encontrava prevista em
lei, obrigação essa sujeita a multa no caso de sua inobservância.
A título de exemplo: considerando a legislação tributária que passou a estipular
que a entrega da declaração do imposto de renda a partir de então se restringiria
à via eletrônica, aplicando-se o entendimento do ora Recorrente, todas as
penalidades não definitivamente julgadas aplicadas aos declarantes omissos na
entrega da referida declaração em papel deveriam ser extintas? Obviamente que
não; devendo ser essa a conclusão aplicável em relação à situação ora sob análise,
em que o controle de produção de bebidas passou a ser manual e não mais via
Sicobe, em nada afetando as penalidades até então aplicadas em decorrência da
inobservância das obrigações acessórias correspondentes.
Destaque-se que os acórdãos do CARF referenciados pelo Recorrente para se
defender quanto à questão acima abordada não se coadunam com o
entendimento atualmente adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF). Exemplificativamente, tem-se o acórdão no 3402-003.033, citado na peça
recursal, que veio a ser reformado pela CSRF por meio do acórdão no 9303-
008.526, de 18/04/2019, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
SICOBE.
PREJUÍZO
AO
NORMAL
FUNCIONAMENTO.
MULTA.
CABIMENTO.
A multa prevista no art. 30 da Lei no 11.488/2007, por ação ou omissão
praticada pelo fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento
do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, aplica-se no caso de
omissão caracterizada pela falta de ressarcimento à Casa da Moeda do
Brasil, responsável pela manutenção preventiva ou corretiva.
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No 13.097/2015. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NÃO OCORRÊNCIA.
A revogação do art. 58-T da Lei 10.833/2003 pelo art. 169, II, “b”, da Lei
no 13.097/2015 apenas alterou a gama de produtos sujeitos ao controle
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
20
de produção por meio de obrigação acessória idêntica, estabelecida pelo
seu art. 35, cominando, inclusive, a mesma penalidade prevista no art.
30 da Lei no 11.488/07, não havendo que se falar, portanto, em
nenhuma das hipóteses de retroatividade benigna previstas no art. 106
do CTN.
No voto condutor do acórdão no 9303-008.526, fez-se referência a outros
acórdãos da mesma CSRF (no 9303-007.548 e 9303-007.463), exarados em
18/10/2018 e 20/09/2018, em que se decidiu na mesma direção, merecendo
destaque os trechos a seguir reproduzidos:
Assim, a obrigação acessória permaneceu a mesma e as penalidades
também, não havendo, portanto, que se falar em retroatividade
benigna.
E nem se diga que seria aplicável o inciso “b” do inciso I do art. 106 do
CTN (“quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão”) com “o fim do SICOBE”, determinado pelo Atos
Declaratórios Executivos Cofis no 75 e 94/2016.
(...)
As obrigações acessórias surgem, são extintas, substituídas por outras,
nada de incomum nisto (pelo contrário). Antes do SICOBE, mesmo, havia
o SMV – Sistema Medidor de Vazão. Não existe mais a DIPI-Bebidas, a
DIPJ, o DACON, e assim por diante.
Quais as razões destas mudanças?? Principalmente, em função da
evolução tecnológica (hoje, por exemplo, temos as escriturações
contábil e fiscal digitais), e por razões operacionais: um controle mostra-
se mais adequado, com melhor custo-benefício etc.
Isto significa que não se pode mais aplicar penalidades, por exemplo,
pela falta ou atraso na entrega dos DACON?? Por óbvio que não.
Enquanto ele existia, tinha que ser entregue, no prazo, e, se não o foi,
observado o prazo decadencial, perfeitamente cabível a aplicação da
penalidade pertinente, pois, a teor do art. 97, I, do CTN, somente norma
legal pode estabelece-la e, por conseguinte, revogá-la:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)
V a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
(...)
E, com muito menos razão haveria porque se falar em revogação da
exigência contida em lei em razão da edição dos Atos Declaratórios
Executivos nos 75 e 94 de 2016.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
21
De imediato, há que se sublinhar que nenhum ato declaratório editado
no âmbito da Secretaria da Receita Federal pode ter por finalidade a
derrogação de disposição legal acerca de determinada matéria. Como a
ninguém é dado desconhecer, tratam-se de normas de diferente
hierarquia, do que resulta, por si só, inadmissível que se cogite que os
ADEs tenham revogado exigência determinada em Lei. Assim, não há
como cogitar a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional em
razão da edição dos ADEs supracitados. Se a exigência está prevista em
lei, somente a lei pode revogá-la.
Ademais, trata-se de atos executivos e não interpretativos. Têm por
escopo ordenar a forma e os critérios de execução da exigência
especificada em lei e não interpretá-la. No caso, determinaram que, a
partir de 13 de dezembro de 2016, os estabelecimentos industriais
envazadores de bebidas estavam desobrigados da utilização do Sistema
de Controle da Produção de Bebidas – Sicobe. Ou seja, os Atos
Declaratórios apenas alteraram o sistema de controle de produção
nesse segmento de mercado específico.
Ora, alterações de sistemas e critérios do controle exercido pela
Secretaria da Receita Federal sobre as operações de mercado são
extremamente comuns e decorrem das mais diversas razões e eventos.
No caso concreto sabe-se que, a partir de determinado momento,
levantaram-se questionamentos acerca da conformidade do Sicobe às
necessidades da Secretaria para o controle das operações processadas
nesse segmento de mercado. Por conta disso, foi editada a Portaria no
638, de 10 de agosto de 2015.
(...)
A Comissão chegou à conclusão de que o Sicobe não atendia às
necessidades de controle desse segmento de mercado. Em decorrência
disso, foram editados os Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de
2016. O controle da produção dos estabelecimentos industriais
envazadores de bebidas voltou a ser feito por meio de selagem.
Como se vê, não há qualquer razão para que se avente a possibilidade
de que os Atos Declaratórios Executivos nos 75 e 94 de 2016 tenham
deixado de considerar o ato como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, atraindo, por conta disso, o disposto na alínea “b” do
inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Eles tiveram por
finalidade, exclusivamente, adequar o sistema de controle da Secretaria
da Receita Federal às necessidades das partes envolvidas.
Eles apenas alteraram o modo de controle do setor de bebidas. Ora, isso
é pra lá de comum. É de se perguntar: se importação de determinada
mercadoria passa a ser dispensada de licenciamento de importação a
partir de determinado momento é possível dizer que isso se aplica
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
22
retroativamente? Óbvio que não. Os controles são definidos para o
momento.
Verifica-se que os acórdãos da 3a Turma da CSRF adotaram o mesmo
entendimento ora esposado, inexistindo, portanto, possibilidade de retroação dos
efeitos de um ato administrativo superveniente para extinguir uma penalidade
legalmente exigível.
Esta turma ordinária, há pouco tempo, também já decidiu nesse sentido,
conforme se verifica da ementa do acórdão no 3201-006.589, de 17/02/2020, a
seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
(...)
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. PENALIDADE.
CABIMENTO.
A ação ou omissão do fabricante em desfavor do normal funcionamento
dos equipamentos contadores de produção que compõem o Sistema de
Controle de Produção de Bebidas (Sicobe) enseja a aplicação da multa
de 100% do valor comercial da mercadoria produzida
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a lei revogadora dos
dispositivos legais que fundamentaram o lançamento da multa
regulamentar reedita os mesmos comandos em artigo próprio. Não há
que se falar, também, em retroatividade benigna quando um ato
administrativo superveniente altera a forma de cumprimento de
obrigações acessórias, pois a lei instituidora de penalidade só pode
sofrer alteração ou ser revogada por outra lei.
Diante do exposto, afasta-se a possibilidade de aplicação do instituto da
retroatividade benigna. (g.n.)
Destaque-se que, ainda que o Ato Declaratório Executivo Cofis no 94, de 12 de
dezembro de 2016, pudesse ser considerado para fins de aplicação da retroatividade benigna, não
se pode ignorar que nele se estipulou, de forma expressa, que a desobrigação de instalação do
Sicobe somente passou a valer “a partir de 13 de dezembro de 2016”, situação essa que inviabiliza
por completo a retroação da nova disciplina normativa.
Quanto à ação judicial movida pela Casa da Moeda do Brasil referenciada pelo
Recorrente, ela não se confunde com a presente autuação, uma vez que versa sobre a cobrança de
um valor R$ 735.067,14 pela utilização do Sicobe, enquanto que, aqui, se controverte sobre a
multa regulamentar de R$ 5.656.869,68 pelo comprometimento do normal funcionamento do
Sicobe.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
23
Logo, tal decisão judicial não tem o condão de repercutir obrigatoriamente nesta
decisão, podendo, no máximo, servir de subsídio, mas sem efeito erga omnes.
A existência de decisões judiciais no mesmo sentido defendido pelo Recorrente já
foi objeto de análise por este relator no mesmo acórdão 3201-008.217, de 26/04/2021, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/08/2016
(...)
RESSARCIMENTO À CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB). NATUREZA JURÍDICA.
A instalação do Sicobe é uma obrigação acessória, instituída no interesse da
arrecadação ou da fiscalização do tributo, fato esse que a diferencia do fato
gerador de uma taxa (obrigação principal), qual seja, o exercício do poder de
polícia ou a prestação de um serviço público, configurando-se o ressarcimento à
CMB uma receita originária da União decorrente das atividades por ela
desempenhadas.
(...)
II. Sicobe. Violação do princípio da legalidade. Taxa.
O Recorrente alega a impossibilidade de cobrança do ressarcimento sob comento,
cuja alíquota e base de cálculo, segundo ele, haviam sido previstas em afronta ao
princípio da legalidade previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e no
art. 97, inciso IV, do CTN , sendo insubsistente a obrigação de ressarcir fixada no
Ato Declaratório do Executivo RFB no 61/2008.
Segundo o Recorrente, amparado em decisão sem efeitos erga omnes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ressarcimento à Casa da Moeda se reveste
da condição de tributo, na modalidade taxa, cuja instituição deve se dar,
obrigatoriamente, por meio de lei, não podendo o não exercício da competência
do Poder Legislativo ser suprido pelo Poder Executivo, razão pela qual os atos
normativos da Receita Federal não podem instituir obrigações tributárias que se
acham sob reserva de lei.
Ainda de acordo com o Recorrente, os valores a pagar à Casa da Moeda do Brasil
(CMB) foram fixados pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 61/2008, tendo
sido estipulado, por meio de ato normativo, o valor de R$ 0,03 para cada
unidade de produto controlado pelo Sicobe, ignorando-se que, por se tratar da
instituição de uma taxa, tal medida somente poderia ter se dado por meio de
lei.
A par dos argumentos do Recorrente, há que se destacar, de início, que, quanto à
natureza jurídica do repasse obrigatório à CMB, o valor correspondente havia
sido classificado, originariamente, como “ressarcimento” pelo § 4o do art. 28 da
Lei no 11.488/2007, não tendo havido a edição de lei posterior transformando
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
24
tal ressarcimento em taxa, nos termos exigidos pelo princípio da legalidade
estrita previsto no inciso I do art. 150 da Constituição Federal.
Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.488/2007, dispositivo esse revogado
somente em 2019, por meio da Medida Provisória no 902, atribuiu-se
responsabilidade à Casa da Moeda do Brasil (CMB) pela integração, instalação e
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados pelo Sicobe, sob
supervisão e acompanhamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
observância aos requisitos de segurança e controle fiscal por ela estabelecidos.
Não se pode ignorar que a instalação do Sicobe é uma obrigação acessória,
instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo (IPI), fato
esse que a diferencia do fato gerador de uma taxa (obrigação principal), qual
seja, o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público,
configurando-se o ressarcimento à CMB uma receita originária da União
decorrente das atividades identificadas no parágrafo anterior deste voto.
Tal entendimento pode ser corroborado com o seguinte exemplo: quando a
Administração tributária multa um determinado contribuinte por não ter
apresentado uma declaração ou documento de cunho obrigatório (obrigação
acessória), ela o faz no exercício da fiscalização dos tributos (obrigação principal),
e não no exercício do poder de polícia.
O próprio Recorrente, em sua peça recursal, admite que o “dever de pagamento à
CMB dos valores correspondentes ao ressarcimento” decorre da “realização da
fiscalização”, situação em que não se tem por configurado nem o exercício do
poder de polícia e nem a utilização de um serviço público que vêm a ser o fato
gerador das taxas.
O art. 78 do CTN define o poder de polícia para fins de instituição de taxa
(tributo e não multa) como sendo uma “atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” Nota-se que o exercício do
poder de polícia não se vincula à arrecadação ou fiscalização de outros tributos
(impostos ou contribuições), como ocorre com a obrigação tributária acessória,
tratando-se de atividade estatal atinente a outros desideratos (segurança,
higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de
atividades econômicas, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos), objetivos esses diversos da arrecadação
tributária.
Nos termos do § 2o do art. 113 do CTN, “[a] obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” Constata-
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
25
se que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, que por sua vez
compreende, além das leis em sentido estrito, “os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo
ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” (art. 96 do
CTN – g.n.), abrangendo as normas complementares “os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas” (inciso I do art. 100 do CTN).
Nesse sentido, a obrigação acessória pode ser disciplinada por meio de normas
complementares, nas quais se incluem as normas administrativas cogentes
autorizadas por lei, dentre elas as instruções normativas e demais atos
normativos da Administração Pública.
Por fim, merece registro o entendimento externado por Ruy Barbosa Nogueira,
segundo o qual “a taxa cobrada para o custeio do gasto com o exercício do poder
de polícia não é diretamente contraprestacional, pois quem se beneficia da
regulamentação é essencialmente a sociedade e não o contribuinte sujeito ao
poder de polícia, à fiscalização ou regulamentação.” Logo, afasta-se, também,
esse argumento de defesa do Recorrente.
III. Multa. Ausência de previsão.
Segundo o Recorrente, o art. 30 da Lei 11.488/2007 considera impedimento para
fins de aplicação da multa “qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante
tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a
sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento”, não albergando a
inadimplência da remuneração devida à Casa da Moeda do Brasil (CMB), que
apenas de forma secundária pode acarretar algum prejuízo à fiscalização.
Eis o teor do dispositivo legal referenciado:
Lei no 11.488/2007
(...)
Art. 30. A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos
Industrializados, poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do
valor comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das
demais sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez
mil reais):
I - se, a partir do 10o (décimo) dia subsequente ao prazo fixado para a
entrada em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28
desta Lei não tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado
pelo fabricante;
II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que
se refere o § 2o do art. 27 desta Lei.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante
tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720835/2012-12
26
mesmo após a sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.
(g.n.)
A Instrução Normativa RFB no 869/2008, autorizada pelo § 1o do art. 58-T da Lei
no 10.833/2003, estipulou o seguinte:
Art. 13. (...)
§ 2o A interrupção da manutenção preventiva e corretiva do Sicobe
pela CMB, em virtude do não recolhimento dos valores devidos da taxa
de que trata o art. 11 por 3 (três) meses ou mais, consecutivos ou
alternados, no período de 12 (doze) meses, ou pela negativa de acesso
dos técnicos da CMB ao estabelecimento industrial caracteriza
anormalidade no funcionamento do Sicobe. (g.n.)
Diante do exposto, afasta-se, também, a alegação do Recorrente quanto a essa
matéria. (destaques nossos)
Quanto à alegação de desproporcionalidade e do efeito confiscatório da multa, há
que se destacar que a fixação do ressarcimento à Casa da Moeda em R$ 0,03 (três centavos de
real) por unidade produzida se encontra em consonância com a exigência legal de
proporcionalidade com a capacidade produtiva do estabelecimento, pois, quanto mais se produz,
maior será o valor repassado àquela instituição, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.
Por outro lado, deve-se ressaltar que, nos termos da súmula no 2, “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, em razão do quê,
aqui se observam as normas jurídicas válidas e vigentes à época dos fatos, afastando-se o
enfrentamento do alegado caráter confiscatório da multa.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 220
DF CARF MF
Original